Tribunal: STF
Processo: ARE 1234782
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL – INCORPORAÇÃO GRATIFICAÇÃO E COBRANÇA – ILEGITIMIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DOURADOS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA – DIRETORA DE ESCOLA – REQUISITOS PREENCHIDOS NA VIGÊNCIA DA NORMA QUE PREVIA A INCORPORAÇÃO PRETENDIDA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ESTABILIDADE FINANCEIRA – DIREITO À GRATIFICAÇÃO RECONHECIDO – JUROS DE MORA – ART. 1º –F DA LEI 9.494/97 – CORREÇÃO MONETÁRIA – TAXA REFERENCIAL ATÉ 25/03/2015 – APÓS IPCA–E – MAJORAÇÃO VERBA HONORÁRIA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO E REEXAME PARCIALMENTE PROVIDO. É parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que se discute valores de aposentadoria o órgão público responsável pela concessão e cálculo da mesma. Deve ser reconhecido o direito da servidora a incorporação aos seus proventos de aposentadoria de gratificação proveniente de função comissionada, se preencheu os requisitos exigidos na vigência da norma legal que previa tal benefício. Impossibilidade de retroagir os efeitos da lei nova, a fim de suprimir direito já adquirido pelo servidor. A previsão de incorporação de proventos decorrentes do exercício de função de confiança ou cargo em comissão a fim de garantir a estabilidade financeira do servidor não afronta a Constituição Federal. Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública, os juros moratórios devem ser calculados com respaldo no índice oficial de remuneração básica e juros incidentes sobre a caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Em relação a correção monetária nos termos da recente decisão do STF, nos autos das ADINs n. 4425 e 4357, deve ser mantido o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até a data de 25/03/2015, sendo que após, será aplicado o IPCA-E. No período anterior à entrada em vigor da Lei 11.960/09 (30/06/2009), os juros de mora devem incidir no percentual de 6% ao ano (redação original do art. 1º- F da Lei 9.494/1997, acrescentado pela MP nº 2.180-35/2001) e a correção monetária pelo INPC. Torna-se desnecessária a manifestação expressa a respeito dos dispositivos legais, porquanto, não está o magistrado obrigado a abordar artigo por artigo de lei, mas tão somente a apreciar os pedidos e a causa de pedir, fundamentando a matéria que interessa ao correto julgamento da lide. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §2º e § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente